Tribunal: TJDFT
Processo: 0701554-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701554-49.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO PATTA SCHETTINI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor contra decisão que, em ação declaratório de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito, indeferiu a tutela de urgência requerida para suspender a exigibilidade do IPTU incidente sobre os imóveis de inscrições no 50166867 e 50167014. O teor da decisão agravada é o seguinte: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito proposta por Bernardo Patta Schettini em face do Distrito Federal, na qual o autor, cessionário de direitos sobre imóveis situados no empreendimento “Mini Chácaras do Lago Sul”, pretende a suspensão liminar da exigibilidade do IPTU e, ao final, a declaração de inexigibilidade do tributo e a restituição dos valores pagos. A petição inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. O pedido liminar não comporta acolhimento. Nos termos do art. 32 do CTN, o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel urbano, de modo que o tributo incide sobre o exercício pacífico de algum dos atributos do direito de propriedade. A condição de cessionário de direitos aquisitivos não exclui a sujeição passiva, sendo pacífico o entendimento de que o compromissário comprador/cessionário responde pelos encargos tributários e taxas incidentes sobre o bem, enquanto constar como titular no cadastro fiscal. Alegações de irregularidade fundiária, por si só, não afasta a incidência do IPTU, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal, pois o fato gerador permanece íntegro enquanto subsistirem propriedade ou posse úteis. Para afastar o tributo em tais hipóteses, exige-se prova de que o contribuinte está absolutamente impossibilitado de exercer qualquer atributo da propriedade, o que não se evidencia, de forma clara e inequívoca, com os elementos atualmente constantes dos autos. Em juízo de cognição sumária, portanto, não se verifica probabilidade robusta do direito invocado. Também o perigo de dano não se mostra qualificado, porquanto eventual pagamento indevido é passível de repetição, e não há demonstração de constrição patrimonial iminente que justifique a excepcional suspensão da exigibilidade do crédito tributário em tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida para suspender a exigibilidade do IPTU incidente sobre os imóveis de inscrições no 50166867 e 50167014. Cite-se o réu para contestar, no prazo legal. Intimem-se.” Em suas razões, sustenta que a posse sobre um parcelamento irregular do solo não se enquadra no conceito de fato gerador do IPTU, previsto no art. 32 do CTN. Afirma que a mera detenção ou posse precária sobre bem em situação de irregularidade não configura hipótese de incidência tributária. Aduz que a simples localização do imóvel em loteamento irregular demonstra a impossibilidade de o agravante dispor livremente do bem. Argumenta o ônus financeiro indevido da cobrança. Defende que a exigibilidade compromete sua saúde financeira e gera um estado de insegurança jurídica. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal a fim de para suspender a exigibilidade do crédito tributário de IPTU incidente sobre os imóveis de inscrições no 50166867 e 50167014. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID 80270992). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Narra a inicial que o autor pretende o reconhecimento de que, como mero cessionário de direitos sobre imóveis em loteamento irregular (“Mini Chácaras do Lago Sul”), não pode ser compelido a recolher o IPTU por não exercer a propriedade plena ou o domínio útil do bem. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 32 do Código Tributário Nacional, o imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. Ademais, o art. 34 dispõe que contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Não há, portanto, qualquer limitação ou restrição quanto à espécie de posse apta a ensejar a incidência do fato gerador do IPTU, tampouco em relação à pessoa do possuidor enquanto contribuinte. A própria natureza jurídica da posse, aliada ao seu conteúdo econômico, legitima a caracterização do fato gerador do imposto. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O APONTADO COMO PARADIGMA. INCIDÊNCIA DO IPTU SOBRE CONDOMÍNIOS IRREGULARES. 1. A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada segundo o disposto no arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ, que exigem o cotejo analítico das teses dissidentes com a demonstração das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 2. Cinge-se a controvérsia dos autos acerca da incidência do IPTU sobre imóvel construído em condomínio irregular (em terrenos públicos). 3. A luz do disposto nos artigos 32 e 34 do CTN são contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. O CTN não estabelece qualquer limitação ou restrição ao tipo de posse, para fins de incidência do fato gerador do IPTU, e nem ao seu possuidor, como contribuinte. 4. É patente que o recorrente exerce alguns dos poderes inerentes à propriedade sobre o imóvel, já que exterioriza o seu ânimo de proprietário e, no plano fático dispõe do imóvel, ainda que por intermédio de contratos irregulares, realizados sem participação do real proprietário. 5. Cumpre esclarecer em que pese no caso o poder fático que exerce sobre os bens públicos não seja qualificado no plano jurídico como posse suficientemente capaz para gerar a aquisição da propriedade por usucapião ou a garantir a proteção possessória em face dos entes públicos, os detentores de bens públicos se caracterizam como possuidores a qualquer título, para efeito de incidência do IPTU, devendo ser considerados sujeitos passivos já que patente o seu inequívoco ânimo de se apossar definitivamente dos imóveis ou deles dispor mediante contrato oneroso. 6. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte não provido. (REsp n. 1.402.217/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 24/11/2015.)” O documento de ID 248102182 (origem) comprova que o agravante figura como promitente comprador do imóvel situado na Quadra 10, Conjunto 05, fração ideal no 23, no Condomínio Mini-Chácaras do Lago Sul/DF, razão pela qual detém o uso e o gozo do bem. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que o recorrente exerce poderes fáticos inerentes à propriedade, na medida em que exterioriza o animus domini e dispõe do imóvel, ainda que por meio de instrumentos contratuais desprovidos de regularidade formal. Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito. Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g